Tribunal: TJES
Processo: 0000762-43.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000762-43.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, em face da sentença de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o réu alega ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Argumenta ainda, que a decisão de pronúncia baseia-se em termos de declaração/interrogatório que apontam que o réu seria chefe do tráfico da pracinha de Ulisses Guimarães, mas não delimitam ou apontam diretamente a sua relação com o homicídio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (ID 3971960).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, em face da sentença de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do CP e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o réu alega ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Argumenta ainda, que a decisão de pronúncia baseia-se em termos de declaração/interrogatório que apontam que o réu seria chefe do tráfico da pracinha de Ulisses Guimarães, mas não delimitam ou apontam diretamente a sua relação com o homicídio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (ID 3971960).

Após análise detida dos recursos é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Preambularmente, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Narra a denúncia que:

No dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 18h00min, na Avenida Dom Pedro I, no Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha/ES,
BRENO e VANDERLEI
, acompanhados da pessoa não identificada e do adolescente
KNS
, em unidade de desígnios e com a intenção de matar, disferiram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização, em desacordo com a disposição legal e regulamentar (
BRENO
portava um revólver e
VANDERLEI
uma metralhadora, apreendida a fls. 38) – em Rafael Breder de Oliveira, causando as lesões descritas no laudo de fls. 344/345, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, pois a vítima se encontrava em local que era reduto de facções que haviam se unido para tentar impedir que o grupo dos denunciados, liderado por
SAMUEL
e
LUCIANO
, continuasse a expandir suas atividades e eliminar concorrentes. A vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão, quando andava de bicicleta em via pública, tendo, portanto, tido sua defesa dificultada.
IGOR
concorreu para o crime, pois sabendo da intenção e motivação dos executores, acompanhou-os e deu-lhes cobertura, de forma a minimizar as chances de reação da vítima. O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, vez que os disparos foram executados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas.
SAMUEL e LUCIANO
são os líderes da facção de traficantes a qual pertencem os outros denunciados e o adolescente
KNS
e objetivaram manter o controle do tráfico de Bairro Ulysses Guimarães. Na atividade de crime organizado, e notadamente se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não ode fazer uso de via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventuras as desrespeitem. Por essa razão,
SAMUEL e LUCIANO
concorrerem para o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação,
BRENO, VANDERLEI IGOER e KNS
aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitando a continuidade e a expansão da atividade.
SAMUEL e LUCIANO
corromperam o menor de 18 (dezoito) anos
KNS
, induzindo-o a praticar a infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).
BRENO, VANDERLEI e IGOR,
por sua vez, também corromperam o menor de 18 (dezoito) anos
KNS
, com ele praticando infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito). Assim, com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1)
SAMUEL e LUCIANO
, os tipificados nos art.
121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
; 2)
BRENO,
os tipificados nos arts.
121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 14 da Lei nº 10.826/03
”; 3)
VANDERLEI,
os tipificados nos arts.
121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03; 4
)
IGOR,
s tipificados nos arts.
121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90”.

A materialidade está estampada pelo Laudo Cadavérico de fls. 347/348, quanto aos indícios autoria, as provas coligidas amparam o relato da exordial, diante dos relatos das testemunhas inquiridas em Juízo.

Como se sabe, a presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que, a meu ver, estão mais que presentes.

Vale destacar que, o relatório final de inquérito policial concluiu pela participação do recorrente no crime, ressaltando que à época dos fatos Samuel e Luciano exerciam a liderança do tráfico de drogas na pracinha de Ulisses Guimarães e vinha cometendo vários homicídios na região.

Na esfera policial, o corréu Igor Patrick dos Santos Chaves “(...)
perguntado o porquê foram dar ataque na carroça, o interrogado respondeu que falaram que o pessoal da carroça iria dar um ataque no pessoal da pracinha; que o interrogado nunca viu SAMUEL, vulgo CATRACA, mas sabe que ele é o chefe da pracinha;
(...)”
(fl. 260). Em Juízo, disse que foi ameaçado pelos policiais e que somente ficou sabendo do homicídio quando foi prestar depoimento, bem como que não conhece Samuel.

O corréu Breno Xavier Inácio da Silva também disse na esfera policial que,
“eles foram dar esse ataque, devido a 'expansão do CATRACA'”,
sendo este o apelido do recorrente (fl. 266). Em Juízo, Breno usou do seu direito constitucional de ficar em silêncio.

Em Juízo, os policiais civis Marcelo Tamara Alves e Gianno Pizzani Trindade, que participaram das investigações, confirmaram que Samuel e Luciano lideravam o tráfico de drogas na região e tinha intenção de tomar também o tráfico da região da Carroça. Confirmaram ainda o teor dos Relatórios de Investigação.

Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 035199006244, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020.

Nesta senda, entendo que existem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que, “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

Por fim, convém salientar, ainda, que ao réu Samuel está sendo imputada a prática de homicídio qualificado por ter aderido à conduta dos executores, sendo despicienda a análise de quem efetuou os disparos de arma de fogo, haja vista que, em tese, colaborou para o crime já que exercia posição de liderança do tráfico de drogas da pracinha de Ulisses Guimarães e ordenava os ataques possibilitando a continuidade e expansão da atividade.

É pertinente salientar que o Código Penal adotou a teoria monista, com relação ao concurso de pessoas, previsto em seu artigo 29. Assim, tendo o indivíduo o domínio do fato, com colaboração voltada ao sucesso da atividade, deve responder, de forma solidária, pelo crime.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

2
.
A presente fase exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele se adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade, o que estão presentes, devendo destacar que as provas revelam que à época dos fatos o recorrente juntamente com outrem exerciam a liderança do tráfico de drogas na localidade e vinha cometendo vários homicídios na região.

3
.
Existem elementos suficientes nos autos para a pronúncia do acusado, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que “na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STF, ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Publicação: 30-08-2017).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.